Tribunal: STF
Processo: MS 38409
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). COEFICIENTE PARA REPASSE DOS RECURSOS DO FPM. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da Presidente do TCU que aprovou, para o exercício de 2022, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    2. O impetrante sustenta, em síntese, que o ato coator não observou o disposto no art. 2º, § 3º, da LC nº 91/1997, que fixou o coeficiente utilizado no exercício de 2018 como piso para os anos subsequentes, até que seja realizado novo censo demográfico.



    3. Na hipótese, o coeficiente aprovado pelo TCU para o exercício de 2022, para fins de distribuição dos recursos do FPM, não é inferior ao fixado para o município impetrante no exercício de 2018.



    4. Não viola a LC nº 165/2019 o ato da Presidente do TCU que reduziu o coeficiente fixado para o Município de Carlinda em 2022 para de 0,8 para 0,6, em razão de estimativa populacional, pois respeita o teto do índice fixado para o município em 2018.



    5. Segurança denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo Município de Carlinda/MT, contra ato da Presidente do Tribunal de Contas da União que aprovou, para o exercício de 2022, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    2. O Município de Carlinda/MT afirma que o coeficiente fixado é inferior ao constante na Decisão Normativa-TCU nº 179/2019, que aprovou, para o exercício de 2020, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do FPM. Sustenta que a redução não observa a regra prevista na Lei Complementar nº 165, de 03.01.2019, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91/1997.



    3. Pede, liminarmente, a suspensão parcial dos efeitos do ato impugnado até a publicação e disponibilização do acórdão. No mérito, requer seja reestabelecido o coeficiente constante da Decisão Normativa -TCU nº 179/2019 até que seja realizado novo levantamento censitário pelos órgãos competentes, nos termos da LC nº 165/2019.



    4. O TCU apresentou peça de informações em que sustenta a estrita observância pelo órgão dos parâmetros legais para o cálculo das quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), inclusive a regra prevista na LC nº 165/2019, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91/1997. Afirma que “o legislador se preocupou em estabelecer um piso para o coeficiente dos municípios, caso apresentem redução decorrente de estimativa populacional, sendo esse mínimo aquele fixado para o exercício de 2018, conforme locução ‘utilizados no exercício de 2018’”.



    5. Destaca que para o exercício de 2022 o município impetrante contou com o mesmo coeficiente (0,6) utilizado para o exercício de 2018 para fins de distribuição dos recursos do FPM. Afirma que foi respeitado o piso fixado no art. 2º, § 3º, da LC 91/1997. Ao final, pede o indeferimento da medida liminar ante a ausência de fumus boni juris e, no mérito, a denegação da ordem de segurança.



    6. Neguei provimento ao pedido liminar.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da segurança. Veja-se a ementa:



    Direito administrativo. Mandado de segurança. Fundo de Participação dos Municípios. Pleito que busca suspender o coeficiente estabelecido pelo TCU na DN-TCU nº 196/2021. 



    1. A LC 165/2019, que acresceu o parágrafo 3º no art. 2º da LC 91/1997, não vedou a redução do coeficiente do FPM aos municípios em que fosse projetado decréscimo populacional na estimativa do IBGE mas sim que fosse utilizado o coeficiente previsto para o exercício de 2018. 



    2. Busca o impetrante manter o coeficiente de 0,8 com base em interpretação errônea da mencionada norma, o que revela ausência de direito líquido e certo. 



    3. Pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    8. A controvérsia principal instaurada neste writ diz respeito à legalidade do ato da Presidente do TCU que aprovou, para o exercício de 2022, o coeficiente de 0,6 a ser utilizado no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Em 2020, o coeficiente aprovado fora de 0,8, contudo, em 2022, devido à redução na estimativa populacional do Município, houve decréscimo em 0,2.



    9. Afasto a alegação do impetrante de que é vedada qualquer redução nos coeficientes dos municípios até a realização do censo pelo IBGE. Ressalto que a Constituição Federal atribui ao TCU o cálculo das quotas referendes ao FPM (art. 161, parágrafo único, da CF), que deverá ser feito com base nos dados oficias de população produzidos pelo IBGE (art. 1º, § 1º da LC nº 91/1997), em observância à regra prevista na Lei Complementar nº 165, de 03.01.2019, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91/1997:



    Art. 2°



    § 3º A partir de 1º de janeiro de 2019, até que sejam atualizados com base em novo censo demográfico, ficam mantidos, em relação aos Municípios que apresentem redução de seus coeficientes decorrente de estimativa anual do IBGE, os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018.



    10. Da leitura do dispositivo, o que se conclui é que não é permitida a redução do coeficiente a índice inferior ao piso de 2018, em razão de reestimativa populacional. Portanto, o legislador determinou que o coeficiente utilizado no exercício de 2018 para distribuição do FPM deverá ser considerado como piso para os anos subsequentes até que seja realizado novo censo demográfico.



    11.  O TCU, nas suas informações, anexou aos autos os atos dos exercícios de 2018 a 2022 que fixaram os coeficientes para distribuição do FPM (docs. 20 a 22) e apresentou, em relação ao município ora impetrante, demonstração de que o coeficiente utilizado em 2022 é idêntico ao utilizado em 2018 (Decisão Normativa 162/2017). Em ambos os exercícios, o coeficiente do município foi 0,6.



    12.  Nota-se, assim, que o coeficiente aprovado pelo TCU relativo ao exercício de 2022, para o cálculo das quotas de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), não é inferior ao fixado para o município impetrante no exercício de 2018 (doc. 20, fls. 50).



    13. De modo que não viola a LC nº 165/2019 o ato da Presidente do TCU que reduziu o coeficiente fixado para o Município de Carlinda/MT em 2022 de 0,8 para 0,6, em razão de estimativa populacional, pois respeita o teto do índice fixado para o Município em 2018.



    14. Em face do exposto, nego seguimento ao writ. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários (Súm. 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se.



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator